Tribunal: TJMT
Processo: 1011709-37.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1011709-37.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Imputação falsa de prática de infração penal ou revelação inverídica sobre estrutura de organização criminal]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO - CPF: 711.338.601-68 (ADVOGADO), ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO - CPF: 711.338.601-68 (IMPETRANTE), Excelentissima juiza de direito da 7 vara criminal cuiaba (IMPETRADO), REINALD STEPHANIO AROUCA DE MOURA - CPF: 036.942.721-19 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO - CPF: 711.338.601-68 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), BRUNA ALMEIDA SILVA - CPF: 042.510.221-14 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO SERRANO DE SOUZA - CPF: 968.336.451-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS OLIVEIRA DUARTE - CPF: 934.447.291-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO VIEIRA DIAS - CPF: 569.027.946-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MOISES SALES DA SILVA - CPF: 029.562.341-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] – PRISÃO PREVENTIVA –
EXCESSO DE PRAZO, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA E PREDICADOS PESSOAIS
– PEDIDO DE LIBERDADE PROCESSUAL
– SEGREGAÇÃO

POR OITO MESES – SEIS DENUNCIADOS – PRISÃO EM COMARCA DIVERSA - ADVOGADOS DISTINTOS - SUCESSIVOS PEDIDOS DE REVOGAÇÕES DAS CUSTÓDIAS – EXPEDIÇÕES DE CARTA PRECATÓRIA – NEGLIGÊNCIA, DESÍDIA OU DESCASO JUDICIAL – INEXISTÊNCIA – TRAMITAÇÃO REGULAR – PECULIARIDADES DO PROCESSO –
ARESTOS DO STJ –
PRISÃO CAUTELAR FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES – REITERAÇÃO DE ATIVIDADES DELITUOSAS – DIRETRIZES DO STJ – CONDUTA INDIVIDUALIZADA -
PREDICADOS PESSOAIS

-
REVOGAÇÃO NÃO AUTORIZADA

– ARESTO
DO STJ -
ENUNCIADO CRIMINAL 43 TJMT – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA/INADEQUAÇÃO –
TENTATIVA DE FUGA – APLICAÇÃO DA LEI PENAL - PREMISSA DO STJ – ORDEM DENEGADA.

“Não se há cogitar de desídia judicial na tramitação do feito na origem, cujo processamento não foi concluído devido à complexidade do feito, evidenciada pela pluralidade de réus e consideradas as diversas testemunhas e a necessidade de expedição de cartas precatórias.”
(STF, HC 134.929)

Os prazos processuais não são peremptórios. Podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC no 490.500/SP).

O fato de o paciente integrar organização criminosa armada, composta por múltiplos membros, voltados para a prática de diversos delitos com o mesmo
“modus operandi”
[roubos de defensivos agrícolas], constitui fundamentação idônea para manutenção da segregação cautelar e garantir a ordem pública, com a finalidade de evitar o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas.

(STJ, RHC no 125.773/RO; HC no 357.396/MT)

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
(STJ, HC no 369.027/SP; TJMT, Enunciado Criminal 43).

As medidas cautelares alternativas (CPP, art. 282, § 6o), não se mostram suficientes/adequadas para preservar a ordem pública diante do
suposto envolvimento em organização criminosa armada, voltada à prática de delitos contra o patrimônio (STJ, HC no 551.008/SC)
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1011709-37.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

DRa. ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO

PACIENTE (S):

REINALD STEPHANIO AROUCA DE MOURA

R E L A T Ó R I O,

Habeas Corpus
impetrado em favor de REINALD STEPHANIO AROUCA DE MOURA contra ato comissivo do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 592398), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa armada e roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo] – art. 2o, § 2o da Lei no 12.850/2013 e art. 157, § 2o, II e V e §2o-A, I do CP – (Sistema
Primus
).

A impetrante sustenta que: 1) paciente encontra-se preso cautelarmente desde 9.10.2019, a caracterizar excesso de prazo para encerramento da instrução processual (impetração em 1o.6.2020); 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar;
3
)
o paciente é primário, possui bons antecedentes e endereço certo
.

Requer a concessão da ordem para que seja concedida liberdade provisória ao paciente (ID 44813469), com documentos (ID 44813470/ID 44813474).

O pedido liminar foi indeferido (ID 45014458).

O Juízo singular prestou informações (ID 45014458).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus – Organização criminosa – Prisão preventiva decretada – Alega constrangimento ilegal por excesso de prazo, ausência de fundamentação e predicados pessoais favoráveis – Pedido de outorga de liberdade, mediante termo de comparecimento a todos os atos processuais – Constrangimento que não resulta de um critério aritmético – Princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto – Orientação do c. STJ – Particularidades do processo que não evidenciam qualquer descuido na atividade de prestação jurisdicional – Excesso de prazo afastado – Decisão constritiva fundada na garantia da ordem pública – Paciente apontado como um dos principais aliados do suposto líder da organização criminosa, composta, em tese, por 6 (seis) integrantes, voltada para o cometimento de roubos e furtos de defensivos e insumos agrícolas no Estado de Mato Grosso – Gravidade concreta das condutas, consubstanciada no cometimento de mais de 10 (dez) roubos em propriedades rurais, com emprego de arma de fogo de grosso calibre e extrema violência – Necessidade de interromper as atividades do grupo – Decisão do e. TJMT – Predicados pessoais favoráveis que, por si sós, não são garantidores da concessão de liberdade provisória – Medidas cautelares insuficientes para a consecução do efeito almejado – Parecer pela denegação da ordem.”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça, ID 46011484).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 10.12.2019, o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá decretou a prisão preventiva do paciente [ e corréus] nos seguintes termos:

“[...] Com efeito, as organizações criminosas têm se revelado verdadeira ameaça à ordem pública e à soberania nacional, pois com frequência seus membros, tentam impor a presença de um "Estado Paralelo" com leis próprias, que são aplicadas e executadas com eficiência, que muitas vezes chega a ser superior à do Estado de Direito, chegando a, inclusive, cooptarem membros da segurança pública para a prática criminosa.

Vê-se, assim, que a ameaça à ordem pública é evidente e dispensa maiores argumentos. Na hipótese em comento, estão estampados os pressupostos legais para se aplicar a medida de força ora requerida, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum in libertatis.

À luz das considerações supra, é cediço que a prisão preventiva dos representados é uma necessidade: de preservação da ordem pública e de garantia da realização da instrução criminal sem atropelos. Necessidade de que se reflita nas pessoas que as instituições penais estão vigilantes e que se desestimulem tais pessoas de continuarem agindo como se vivessem numa terra sem lei e sem ordem, incitados pela impunidade.

Em outras palavras, nenhuma outra medida cautelar é capaz de produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública, da colheita isenta da prova e da aplicação da lei penal.

No que se refere à contemporaneidade dos fatos com a prisão, não se pode olvidar que a investigação para se chegar a constatações como essas necessitou de um maior período habitual, justamente pela ação dos criminosos que agiam para não deixar rastros, seja pela prática dos crimes em diversos municípios do Estado, seja pelos constantes deslocamentos dos investigados, como pela frequente troca dos veículos, de modo que a análise não pode ser efetuada, de modo abstrato, por um cálculo matemático a partir da data que os atos foram praticados, sem, contudo, trazer ao estudo todo o contexto fático em que os crimes foram praticados e a complexidade inerentes à espécie do tipo penal.

Deste modo, conforme consignado, os Representados foram abordados em outubro passado efetuando o manejo de carga roubada, o que indica que possivelmente, eles ainda estejam associados objetivando a prática de crimes e, portanto, a suposta ORCRIM ainda estaria em plena atividade.

POSTO ISSO e considerando o que nos autos consta, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos Investigados [...], REINALD STEPHANIO AROUCA DE MOURA, vulgo "RINODÊ", [...].”
(Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito – ID 29888967 – Excerto do HC no 1000410-63.2020.8.11.0000 – PJE - https://pje2.tjmt.jus.br/).

Em 12.2.2020, recebeu a denúncia contra o paciente e mais cinco corréus (Sistema
Primus/
Código 592398/Comarca de Cuiabá).

Em 13.2.2020, determinou a expedição de carta precatória para o Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, para a regularização da prisão do paciente (Sistema
Primus
, Código 605637/Comarca de Cuiabá).

Em 10.3.2020, o paciente foi citado (Sistema
Primus/
Código 592398/Comarca de Cuiabá).

Em 7.4.2020, o Juízo singular indeferiu o pedido revogatório da custódia cautelar,
in verbis
:

“[...] De proêmio, é importante ressaltar que a decisão que decretou a prisão do acusado REINALD STEPHANIO fundamentou com precisão os requisitos necessários à decretação da segregação cautelar do investigado, diante dos fortes indícios coligidos pelos órgãos de investigação, no sentido de que o investigado é integrante de organização criminosa que atuava, reiteradamente, na prática de furto e roubo de defensivos agrícolas em todo o Estado de Mato Grosso.

[...] Na representação elaborada pela Autoridade Policial, ainda, foi apontado, com a apresentação de provas robustas, o modus operandi da suposta ORCRIM, bem como a forma de atuação, em tese, de cada um seus integrantes, sendo o REINALD STEPHANIO AROUCA MOURA, vulgo “Rinodê”, apontado como, em tese, um dos principais aliados de FERNANDO SERRANO na execução dos delitos de roubos, bem como na ocultação dos bens subtraídos.

[...] Avulta-se, ainda, pela Autoridade Policial que o acusado esteve presente no roubo prática à Fazenda Pirapó, no município de São José do Rio Claro/MT, onde teria deixado cair seu cartão de crédito.

[...] Verifico, ainda, que não houve modificação da situação fática processual, na forma do artigo 316, do Código de Processo Penal, para que ocorra a revogação, permanecendo presentes, dessa forma, os pressupostos que autorizaram a decretação da medida (indícios suficientes de autoria e relevantes provas da materialidade).

[...] Quanto ao pedido da aplicação das Medidas Cautelares diversas da prisão, anoto que, consideradas as circunstâncias dos atos praticados, são inaplicáveis, por ora, as Medidas pleiteadas, harmonizando-se a constrição da liberdade do acusado assentada na sua periculosidade, evidenciada pelo modus operandi, pelo risco de reiteração delitiva e pelo evidente perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, motivos idôneos para a custódia cautelar.

[...] Assim, considerando a regularidade da prisão e fundamentação constante do decisum de fls. 216/247, do Incidente no 45350-38.2019.811.0042 – COD. 605637, que se esteia na Garantia da Ordem Pública, da conveniência da instrução criminal e da Garantia de aplicação da Lei Penal, presentes a materialidade delitiva e os indícios de autoria, bem como não havendo nenhum fato novo a ensejar sua revogação, MANTENHO a referida decisão pelos seus próprios fundamentos, RATIFICANDO o decreto de prisão preventiva do acusado REINALD STEPHANIO. [...].”
(Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito – Sistema
Primus,
Código 605637/Comarca de Cuiabá)

Em 22.4.2020, indeferiu novo pleito revogatório porque inalterada a situação fática-processual do paciente (Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito – Sistema
Primus
, Código 605637/Comarca de Cuiabá).

A ação penal está na fase de apresentação de resposta à acusação (Código).

Pois bem.

O paciente encontra-se segregado provisoriamente desde 9.10.2019.

Todavia, o tempo de prisão preventiva do paciente – aproximadamente 8 (oito) meses - apresenta-se justificado diante das particularidades da respectiva ação penal, visto que envolve 6 (seis) réus, denunciados por organização criminosa armada e roubo majorado; representados por defesas distintas; o paciente e o corréu José Carlos Oliveira Duarte encontravam-se segregados em comarcas distintas [www.tjmt.jus.br – Código 592398]; houve expedição de diversas cartas precatórias para citação do paciente e dos corréu; as Defesas deduziram sucessivos pedidos de revogação das custódias cautelares (
Sistema
Primus
, Código 605637/Comarca de Cuiabá)
.

O c. STF firmou entendimento no sentido de inexistir desídia judicial ante “
à complexidade do feito, evidenciada pela pluralidade de réus e consideradas as diversas testemunhas e a necessidade de expedição de cartas precatórias.”
(HC 134929, Relatora: Min.a Carmen Lúcia - 9.8.2016).

Outrossim, os prazos processuais não são peremptórios. Podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC no 490.500/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Junior - 3.9.2013).

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“[...]HABEAS CORPUS – FURTO – PRISÃO PREVENTIVA –– RÉU SEGREGADO HÁ OITO MESES – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO INOCORRÊNCIA – PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO [...] “Fica afastado o argumento de excesso de prazo , visto que [...] as peculiaridades do caso ensejam maior elastecimento no trâmite processual, sobretudo diante da necessidade de expedição de cartas precatórias para a colheita da prova oral. Ademais, [...] a instrução processual já foi encerrada e intimada a defesa com vistas a apresentar alegações finais.” (HC no 1006520-15.2019.8.11.0000, Rel. Des. - ORLANDO DE ALMEIDA PERRI 29/05/2019).

Logo, impertinente a alegação de excesso de prazo.

Por sua vez, a prisão preventiva encontra-se motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em organização criminosa, composta por aproximadamente 6 (seis) pessoas, voltada à prática de vários crimes graves

[mais de 10 roubos de carga de defensivos e insumos agrícolas em propriedades rurais], com emprego de armas de fogo
,
bem como na necessidade de evitar a reiteração das atividades delituosas, uma vez que existem
“indícios, inclusive, da existência de vínculo com as maiores Organizações Criminosas do país”

(ID 29888967 – Excerto do HC no 1000410-63.2020.8.11.0000 – PJE

-
https://pje2.tjmt.jus.br/).

No caso, o paciente foi apontado como executor de roubos e responsável pela ocultação dos bens subtraídos, consoante individualização da sua conduta feita pelo Juízo singular no ato constritivo

(
Sistema
Primus
, Código 605637/Comarca de Cuiabá).

Com efeito, o fato de o paciente integrar, em tese, organização criminosa armada, composta por múltiplos membros, voltados para a prática de diversos delitos com a forma de execução [roubos de defensivos agrícolas], constitui fundamentação idônea para manutenção da segregação cautelar e garantir a ordem pública, com a finalidade de evitar o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas

(STJ, RHC no 125.773/RO – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 2.6.2020; HC no 357.396/MT – Relator:

Min. Antonio Saldanha Palheiro – 3.10.2016).

Nesse quadro, o ato constritivo encontra-se suficientemente fundamentado.

Quanto os predicados pessoais, não autorizam em si, a revogação da custódia cautelar, tampouco impedem sua decretação (STJ, RHC no 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019; TJMT, Enunciado Criminal 43).

No tocante às medidas cautelares alternativas (CPP, art. 282, §6o), não se evidencia que seriam adequadas/suficientes para preservar ordem pública e coibir a reprodução de fatos da mesma natureza [delitos contra o patrimônio], ao considerar o envolvimento do paciente em organização criminosa, cujo tratamento jurídico impõe maior higidez para assegurar a efetividade da lei penal (STJ, HC no 551.008/SC - Relator:

Mina. Laurita Vaz -

21.2.2020).

Frise-se que, para assinalar a periculosidade do paciente, que ele teria entrado em confronto armado com os policiais militares e empreendido fuga, mesmo ferido (ID 29888967 – Excerto do HC no 1000410-63.2020.8.11.0000 – PJE - https://pje2.tjmt.jus.br/), de modo a redobrar a motivação de sua prisão provisória.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2020